Tribunal: TJDFT
Processo: 0749290-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da análise das razões recursais, é possível visualizar que o apelante demonstrou sua pretensão à reforma da sentença prolatada ao expor os motivos de fato e de direito, conforme dispõe o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, considerando que o apelante impugnou especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados quando decorrem dos riscos do negócio.
3. Nos casos que envolvem golpes praticados a partir de fraude bancária contra consumidores idosos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem dado maior atenção por considerar sua condição especial de “hipervulnerabilidade”, e, por conseguinte, para afastar a culpa concorrente da vítima e reconhecer a culpa exclusiva da instituição financeira.
4. Configurou-se a má-prestação de serviços pela instituição financeira diante da ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, já que foram realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da titular da conta em curto espaço de tempo, as quais seriam facilmente identificáveis como prática de fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário, cabível o entendimento da Súmula 479 do STJ.
5. Recurso de apelação cível conhecida e não provida.